Tribunal: STF
Processo: ARE 1534972
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS TENTADOS. EXISTÊNCIA DE TODOS OS CRIMES DEMONSTRADA. RÉU QUE TERIA, POR SUPOSTA DÍVIDA DA FAMÍLIA DA VÍTIMA J. E POR DISCUSSÃO BANAL MOTIVADA POR CIÚMES, REPENTINAMENTE, ENQUANTO O CASAL E A CRIANÇA DEIXAVAM O LOCAL, DADO RÉ NO VEÍCULO E O ACELERADO INTENSAMENTE, JOGANDO-O INTENCIONALMENTE SOBRE AS VÍTIMAS, VINDO A PASSAR POR CIMA DE J. E LESIONAR O PÉ DE A. VÍTIMA M.E. QUE NÃO FOI ATINGIDA POR TER SIDO LANÇADA PARA FORA DE ALCANCE DO CARRO POR SUA MÃE. INEXISTÊNCIA DE LESÕES EM M.E. E EXISTÊNCIA DE LESÕES LEVES EM A. QUE NÃO AFASTAM, NO CENÁRIO EXPOSTO, A MATERIALIDADE DO CRIME, PRECISAMENTE PORQUE É POSSÍVEL, NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, A EXISTÊNCIA DE TENTATIVA INCRUENTA. POSSIBILIDADE, NO CONTEXTO, DE QUE M.E. E A. NÃO TENHAM SIDO FATALMENTE ATINGIDAS POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO RÉU. VIABILIDADE DE INCIDÊNCIA DO DOLO EVENTUAL AO CASO CONCRETO. QUESTÃO A SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO COMPROVADA A RESPEITO DO CRIME COMETIDO CONTRA M.E. E A. PRONTA INTERVENÇÃO DE POPULARES QUE DENOTA A POSSIBILIDADE DE QUE O RÉU NÃO TENHA RETORNADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE. DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE DE QUE O RÉU APENAS INTENTAVA ASSUSTAR A VÍTIMA J. NÃO COMPROVADA. RÉU QUE ACELEROU O CARRO E EFETIVAMENTE PASSOU POR CIMA DE J., CAUSANDO-LHE LESÕES GRAVES E DEFORMIDADE PERMANENTE. POSSIBILIDADE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS, MORMENTE PELOS MEIOS E MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME, DE QUE O RÉU EFETIVAMENTE QUISESSE CAUSAR A MORTE DE J. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS BASTANTES NOS AUTOS PARA SUSTENTAR A PLAUSIBILIDADE DA VERSÃO ACUSATÓRIA. TESES DA DEFESA QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AOS JUÍZES NATURAIS DA CAUSA. INVIABILIDADE DE AFASTAR AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, POR NÃO SE AFIGURAREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA.



    RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente